Tribunal: STF
Processo: MS 38453
Classe: MS
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Partido dos Trabalhadores (PT) formalizou mandado de segurança, com pedido de medida liminar, em face da Presidente do Tribunal de Contas da União (TCU), a fim de compeli-la a dar prosseguimento à análise das tomadas de contas (TCs) n. 044.363/2021-4 e 044.362/2021-8, instauradas com vistas à apreciação das propostas de fiscalização e controle n. 55 e 56.



    Em 17 de março de 2022, proferi decisão denegando a segurança.



    O impetrante interpôs agravo.



    A União, na contraminuta, postula o desprovimento do recurso interno.



    É o relatório. Decido.



    2. Entendo ocorrida a perda superveniente do objeto da impetração, o que implica o prejuízo do agravo interno.



    Em pesquisa ao portal eletrônico do Tribunal de Contas da União, verifiquei que as referidas tomadas de contas foram julgadas na sessão plenária de 13 de julho de 2022. Eis a síntese dos respectivos acórdãos:



    TC n. 044.362/2021-8 – acórdão n. 1616/2022: 



    VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Solicitação do Congresso Nacional, mediante o Exmo. Sr. Deputado Federal Áureo Ribeiro, na condição de presidente da Comissão de Fiscalização e Controle da Câmara dos Deputados, encaminha a este Tribunal de Contas da União a Proposta de Fiscalização e Controle 55/2021, de autoria do Exmo. Sr. Deputado Leo de Brito, requerendo a esta Corte de Contas que realize fiscalização com foco na Consulta Pública 48/2021 realizada pela Agência Nacional de Energia Elétrica; 



    ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, perante as razões expostas pelo relator, em: 



    9.1. conhecer a presente Solicitação, por estarem preenchidos os requisitos de admissibilidade previstos no art. 71, inciso VII, da Constituição Federal de 1988 e no art. 38, inciso II, da Lei 8.443, de 16/7/1992, combinados com o art. 232, inciso III, do Regimento Interno do TCU e com o art. 4º, inciso I, alínea “a”, da Resolução-TCU 215, de 20/8/2008; 



    9.2. prorrogar por 60 (sessenta) dias o atendimento da presente Solicitação do Congresso Nacional, nos termos do art. 15, § 2º, da Resolução-TCU 215/2008; 



    9.3. dar ciência desta deliberação aos Exmos. Srs. Deputados Áureo Ribeiro e Leo de Brito, encaminhando-lhes cópia do presente Acórdão, acompanhado do Relatório e do Voto que o fundamentam; 



    9.4. encaminhar cópia deste decisum à Agência Nacional de Energia Elétrica e ao Ministério de Minas e Energia, destacando que o Relatório e o Voto que fundamentam esta deliberação podem ser acessados por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos e que, caso tenham interesse, o Tribunal poderá encaminhar-lhes cópia desses documentos sem quaisquer custos; 



    9.5. com fundamento no art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU, combinado com os arts. 14, inciso IV e 17, inciso I, da Resolução-TCU 215/2008, considerar a presente Solicitação do Congresso Nacional integralmente atendida, arquivando-se os autos após a comunicação a qual se refere o caput do referido art. 17.



    TC n. 044.363/2021-4 – acórdão n. 1617/2022:



    VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Solicitação do Congresso Nacional, mediante a qual o Exmo. Sr. Deputado Federal Áureo Ribeiro, na condição de presidente da Comissão de Fiscalização e Controle da Câmara dos Deputados, encaminha a este Tribunal de Contas da União a Proposta de Fiscalização e Controle 56/2021, de autoria do Exmo. Sr. Deputado Leo de Brito, requerendo a esta Corte de Contas que realize fiscalização com foco nos cálculos e nos estudos realizados para as edições da Portaria 544/GM/MME e da Resolução-CNPE 15/2021; 



    ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo relator, em: 



    9.1. conhecer a presente Solicitação, por estarem preenchidos os requisitos de admissibilidade previstos no art. 71, inciso VII, da Constituição Federal de 1988 e no art. 38, inciso II, da Lei 8.443, de 16/7/1992, combinados com o art. 232, inciso III, do Regimento Interno do TCU e com o art. 4º, inciso I, alínea “a”, da Resolução-TCU 215, de 20/8/2008; 



    9.2. prorrogar por 60 (sessenta) dias o atendimento da presente Solicitação do Congresso Nacional, nos termos do art. 15, § 2º, da Resolução-TCU 215/2008; 



    9.3. dar ciência desta deliberação aos Exmos. Srs. Deputados Áureo Ribeiro e Leo de Brito, encaminhando-lhes cópia do presente Acórdão, acompanhado do Relatório e do Voto que o fundamentam; 



    9.4. encaminhar cópia deste decisum ao Ministério de Minas e Energia, ao Conselho Nacional de Política Energética e à Empresa de Pesquisa Energética, destacando que o Relatório e o Voto que fundamentam esta deliberação podem ser acessados por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos e que, caso tenham interesse, o Tribunal poderá encaminhar-lhes cópia desses documentos sem quaisquer custos; 



    9.5. com fundamento no art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU, combinado com os arts. 14, inciso IV, e 17, inciso I, da Resolução-TCU 215/2008, considerar a presente Solicitação do Congresso Nacional integralmente atendida, arquivando-se os autos após a comunicação a que se refere o caput do referido art. 17.



    Como se vê, o TCU analisou as tomadas de contas n. 044.363/2021-4 e 044.362/2021-8 e, portanto, as propostas de fiscalização e controle n. 55 e 56.



    3. Do exposto, denego a segurança, ante a perda superveniente do objeto.



    Julgo prejudicado o agravo interposto pelo autor da ação mandamental.



    Sem honorários advocatícios (Lei n. 12.016/2009, art. 25, e enunciado n. 512 da Súmula do Supremo).



    4. Dê-se ciência à autoridade impetrada.



    5. Preclusas as vias impugnatórias, arquive-se.



    6. Intime-se. Publique-se.



 



Brasília, 1º de agosto de 2022.



 



Ministro NUNES MARQUES



Relator